Tribunal: TJDFT
Processo: 0739376-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. TIPO DE CONTA NÃO DEMONSTRADA. MOVIMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL COM RESERVA FINANCEIRA. CONSTRIÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).
2. Se o executado não comprova que a conta que sofreu o bloqueio é conta poupança, se é titular de diversas contas bancárias e se o único extrato apresentado (no qual não há indicação de bloqueio) mostra movimentação intensa de créditos e débitos, não há elementos que indiquem que a constrição incidiu sobre reserva financeira, merecendo ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.